Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso em espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória com relação aos fundamentos ou à conclusão disposta no acórdão combatido.
3. Contudo cumpre reconhecer a existência de erro material de digitação no ato da lavratura do acórdão, sem qualquer repercussão nos fundamentos ou no dispositivo do julgado.
4. Embargos de Declaração providos para sanar erro material de digitação, sem repercussão no julgamento da causa.